Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DOS RÉUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DESPROPORCIONAL. DADO PROVIMENTO.
1. Roubo em concurso de pessoas, com tomada de carro e outros pertences, mas, sem maiores consequências, além das inerentes as circunstâncias e consequências do crime.
2. Dado provimento ao recurso dos réus.